Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-38.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700226-38.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: IEDA CECILIA DE ARAUJO DE ASSIS EMBARGADO: WELLYGTON SOARES DE OLIVEIRA DESPACHO Após envio das informações, mantenha-se o curso suspenso, conforme decisão ID 66584237. Brasília, 28 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal